Tribunal: TJSP
Processo: 0004487-37.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A progressão de regime está condicionada ao preenchimento simultâneo dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva. 2. Requisito subjetivo preenchido a contento, já que o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A progressão de regime está condicionada ao preenchimento simultâneo dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva. 2. Requisito subjetivo preenchido a contento, já que o sentenciado possui bom comportamento carcerário (fl. 112) e não ostenta registro de faltas disciplinares em seu prontuário (fl. 115). 3. A longa pena a cumprir e a gravidade abstrata dos delitos – já consideradas pelo legislador na delimitação abstrata dos limites da pena e pelo juízo de conhecimento na concretização da dosimetria – , por si sós, não constituem fundamentos idôneos para indeferir a progressão de regime, esta voltada ao cumprimento de condições temporais e comportamento do sentenciado na fase satisfativa da pena. 4. Agravo ministerial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004487-37.2020.8.26.0026, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SANTIAGO
CASANOVA LOBO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004487-37.2020.8.26.0026 -Voto no 008896
2
VOTO:
008896
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0004487-37.2020.8.26.0026
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
SANTIAGO CASANOVA LOBO FERREIRA
COMARCA:
BAURU DEECRIM UR3
(execução de origem no 0010575-28.2019.8.26.0026)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
PLEITO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A progressão de
regime está condicionada ao preenchimento simultâneo dos
requisitos de ordem objetiva e subjetiva. 2. Requisito subjetivo
preenchido a contento, já que o sentenciado possui bom
comportamento carcerário (fl. 112) e não ostenta registro de
faltas disciplinares em seu prontuário (fl. 115). 3. A longa pena
a cumprir e a gravidade abstrata dos delitos já consideradas
pelo legislador na delimitação abstrata dos limites da pena e
pelo juízo de conhecimento na concretização da dosimetria ,
por si sós, não constituem fundamentos idôneos para indeferir
a progressão de regime, esta voltada ao cumprimento de
condições temporais e comportamento do sentenciado na fase
satisfativa da pena. 4. Agravo ministerial desprovido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a respeitável decisão que
promoveu o agravado ao regime aberto (fls. 129/130, daqui em diante sempre
dos autos digitais do processo de origem).
Busca a reforma da decisão, com
indeferimento da progressão ao regime aberto ou, subsidiariamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004487-37.2020.8.26.0026 -Voto no 008896
3
realização de exame criminológico, para apuração do preenchimento do
requisito subjetivo. Alega, em síntese, que a longa pena a cumprir e a gravidade
do crime praticado pelo agravado tornam necessária a realização de exame
criminológico para aferição do preenchimento do requisito subjetivo (fls. 1/15).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 41/46), contando os autos com decisão mantenedora em
sede de juízo de retratação (fl. 47) e respeitável parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça pelo desprovimento agravo ministerial (fls. 59/61).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos da execução de
origem, o sentenciado, primário, cumpre pena total de 7 (sete) anos, 11 (onze)
meses e 4 (quatro) dias de reclusão, pela prática de roubo duplamente
circunstanciado, com término de cumprimento previsto para 19 de dezembro
de 2025 (fls. 112/116).
Após o preenchimento do requisito
objetivo, em 18 de maio de 2019, foi o agravado promovido ao regime
semiaberto por r. decisão proferida em 10 de janeiro de 2020 (fls. 69/70).
Pois bem.
Para a concessão de progressão de
regime prisional, a Lei de Execução Penal prevê, em seu artigo 112, com a
redação dada pela Lei no 10.792/03, o atendimento dos requisitos objetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004487-37.2020.8.26.0026 -Voto no 008896
4
cumprimento do lapso de um sexto da pena no regime anterior e subjetivo
bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. No
tocante ao requisito objetivo, há regra específica para os crimes hediondos ou a
eles equiparados, consistente no cumprimento de 40% da pena corporal, se o
agente for primário (LEP, art. 112, V), ou de 60% da pena, se o agente for
reincidente (LEP, art. 112, VII).
Consoante se afere da análise da
respeitável decisão agravada e dos cálculos de fls. 91/92 e 112/116, o agravado
já havia cumprido o lapso temporal de sua pena corporal necessário à
progressão ao regime aberto a contar da data do preenchimento dos requisitos
necessário à progressão ao regime intermediário (18 de maio de 2019),
preenchendo, portanto, o requisito objetivo.
Do mesmo modo, o requisito subjetivo
foi preenchido, já que o sentenciado possui bom comportamento carcerário (fl.
112) e não ostenta registro de faltas disciplinares em seu prontuário (fl. 115).
O sentenciado teve remições de pena
pelo trabalho, demonstrando interesse em sua ressocialização (fls. 115). Nesse
contexto, o exame criminológico, cuja obrigatoriedade foi suprimida pela Lei no
10.792/03, revela-se desnecessário.
Nesse passo, consigno que a longa pena a
cumprir e a gravidade abstrata dos delitos já consideradas pelo legislador na
delimitação abstrata dos limites da pena e pelo juízo de conhecimento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004487-37.2020.8.26.0026 -Voto no 008896
5
concretização da dosimetria , por si sós, não constituem fundamentos idôneos
para indeferir a progressão de regime, esta voltada ao cumprimento de
condições temporais e comportamento da sentenciada na fase satisfativa da
pena.
E, conforme bem pontuado na origem, “...
também não há necessidade da realização de exame criminológico, não tendo sido
apontado nenhum motivo concreto recente que justificasse a realização de tal
exame, conforme critérios previstos na Súmula Vinculante 26 do STF” (fls. 129).
Por
tais
razões,
constata-se
estar
suficientemente demonstrado o preenchimento, pelo reeducando, dos
requisitos para a obtenção da progressão de regime, sendo de rigor a
manutenção da respeitável decisão combatida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO MINISTERIAL.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora